Tribunal: TJSP
Processo: 2057375-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu seu pedido de nulidade do leilão judicial. Pedido formulado após a expedição da carta de arrematação e registro na matrícula do imóvel. Necessidade de ajuizamento da ação própria prevista no art. 486 do CPC/73, vigente à época. Decisão mantida, por fundamento diverso. Recurso desprovido.